Tribunal: TCU
Processo: 020.741/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços destinado à contratação de serviços de vigilância integrada, para atendimento das necessidades de unidades do INSS localizadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Análise de respostas a diligência e oitivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços 3/2022, efetuado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Superintendência Regional Sudeste II (SRSE-II), com o objetivo de contratar serviços de vigilância integrada nas dependências daquela superintendência e de suas unidades localizadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e nos arts. 4o a 6o e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. determinar à Superintendência Regional Sudeste II do INSS que, em consonância com os princípios da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, somente prorrogue os contratos resultantes do Pregão Eletrônico SRP 3/2022 se demonstrada a vantagem da medida, após comprovação inequívoca de que os valores contratados estão de acordo com os vigentes no mercado das localidades previstas no certame, sopesando-se, posteriormente, os custos/benefícios da prorrogação em detrimento da realização de novo (s) procedimento (s) licitatório (s); 9.4. dar ciência à Superintendência Regional Sudeste II do INSS sobre as principais ocorrências identificadas no certame em tela a fim de prevenir futuras situações análogas: 9.4.1. orientação quanto a utilizar Convenções Coletivas de Trabalho de 2021 nos modelos de Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexos XVI, XVII e XVIII), apesar de o edital ter sido publicado quando já estavam vigentes, desde o dia 1o/1/2022, as convenções de 2022 nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o que tornou contraditórios os subitens 8.4.4.1.2 e 8.4.4.2 do ato convocatório; 9.4.2. falhas nas pesquisas de preços, ao, por exemplo, deixar de aplicar filtro referente ao local de prestação de serviços de vigilância orgânica desarmada, na consulta feita no Painel de Preços, e de desconsiderar preços notadamente mais elevados, em afronta às disposições do art. 6o da Instrução Normativa Seges/ME 65/2021; 9.4.3. possível sobrepreço na contratação dos serviços de vigilância ostensiva, uma vez que os preços alcançados são superiores aos obtidos nos Pregões Eletrônicos 3/2022, do antigo Ministério da Economia, e 6/2022, da Advocacia Geral da União, mesmo tendo sido utilizadas nesses certames as Convenções Coletivas de Trabalho de 2022, em violação ao princípio da economia; 9.4.4. exigência de apresentação de atestados de capacidade operacional em nome da empresa licitante, correspondentes a no mínimo 50% das parcelas reputadas de maior relevância (subitens 13.2.1.3 e 13.2.1.4 do edital), em desacordo com a jurisprudência do TCU; 9.5. determinar o monitoramento das providências a serem adotadas para cumprimento do subitem 9.3; 9.6. comunicar esta decisão à representante, às interessadas e à unidade jurisdicionada; 9.7. arquivar os presentes autos.